Tribunal: TJMT
Processo: 0002733-18.2017.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002733-18.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEANDRO DE MATOS - CPF: 749.861.801-00 (APELANTE), RONAY GOMES PEREIRA - CPF: 815.239.041-00 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO –
1) ABSOLVIÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRAS DOS POLICIAIS CONDUTORES DA PRISÃO EM FLAGRANTE – VALOR PROBANTE –
2) TENTATIVA
-
DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
INVERSÃO
DA POSSE DA
RES
- OCORRÊNCIA DA CONSUMAÇÃO
-
RECURSO DESPROVIDO
, DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL.

1 – A simples condição de
policial
não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não demonstram incorreção em sua conduta ou que tivesse algum interesse em incriminar falsamente o réu. E, assim, tendo os policiais, em juízo, confirmado os depoimentos das testemunhas presenciais e, inclusive, reconhecido o apelante como sendo o sujeito flagrado e imobilizado por terceiros no momento em que praticava o crime de furto, há que ser mantida a condenação.

2 - Pela teoria do
apprehensio
ou
amotio
é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente da
res
permanecer sob sua posse tranquila. Assim, havendo inversão da posse dos bens, ainda que por breve instante, inviabiliza-se o reconhecimento da tentativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo em favor de
LEANDRO DE MATOS
, contra a sentença anexada ao Id n. 22017498, em que foi condenado

pela autoria do crime do
art.155, § 4º, inc. I e IV, do CP,
à pena de
2 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
,

substituídos por 2 (duas) penas restritivas de direito, além, do pagamento de
10 dias-multa
.

Em suas razões recursais (Id n. 22019453), pede a
absolvição
alegando que não existe prova hábil a demonstrar que, de fato, praticou o delito; invoca ao final, o brocardo
in dubio pro reo
. De forma alterativa, pugna, ao menos, a
desclassificação
do delito para a modalidade tentada.

As contrarrazões ministeriais estão anexadas sob o Id 22019455, nelas, pugnando-se o
desprovimento
do Apelo;
igualmente
, a d. PGJ em parecer, é pelo
desprovimento
ao Apelo,
conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (Id.
31351453
1):

Apelação criminal. Furto qualificado. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1) Pretendida
absolvição
por insuficiência probatória.
Improcedência
. Materialidade e autoria devidamente comprovadas.
Depoimento
firme e coeso apresentado pela
vítima
. Valoração da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio.
Depoimentos dos Policiais Militares
que, ausente comprovação de má-fé,
merecem credibilidade
.
Réu
que apresentou
versão contraditória
e
desvinculada
dos demais elementos probatórios contidos nos autos. 2)
Desclassificação
para
furto tentado
.
Impossibilidade
. O crime de furto
consuma-se
com a
posse da
res furtiva
,
ainda
que por
breve espaço de tempo
e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada. Parecer pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020